Tribunal: STF
Processo: RE 417074
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO – TITULARIDADE – NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTE. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo, o substituto não tem direito à titularidade. Precedente: Mandado de Segurança nº 28279, publicado no Diário de 28 de abril de 2011.